Tribunal: TJDFT
Processo: 0731396-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA NÃO CONHECEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNIRRECORRIBILIDADE. OPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática a qual não conheceu do agravo de instrumento, por vislumbrar a ocorrência de óbice instransponível, o qual impede o regular processamento do presente agravo de instrumento, particularmente quanto à ausência de requisito intrínseco, relativo ao interesse recursal, e extrínseco, concernente à preclusão e violação ao princípio da unirrecorribilidade (unicidade ou singularidade recursal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se comporta conhecimento o agravo de instrumento interposto concomitantemente com embargos de declaração contra a mesma decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ao que consta dos autos, o agravante, a um só tempo, se insurge contra a mesma decisão através de 2 (dois) instrumentos processuais distintos, embargos de declaração, os quais ainda estavam pendentes de julgamento e o presente agravo de instrumento. 3.1. Conforme se verifica do cotejo de ambas as irresignações apresentadas simultaneamente, a parte deduz, contra a mesma decisão, os mesmos pedidos e fundamentos. 3.2. Diante desse cenário, a análise de matéria sobre a qual o juízo recorrido não se manifestou constitui indevida supressão de instância, pois o presente agravo de instrumento foi interposto contra decisão ainda pendente de revisão e sujeita a modificação pela instância de origem. 3.3. Com efeito, seja em razão da ocorrência da preclusão consumativa, seja pelo princípio da unirrecorribilidade (unicidade ou singularidade recursal), a legislação processual obsta que a mesma decisão seja objeto de dupla irresignação pela mesma parte, assim, a impugnação apresentada na origem inviabiliza o exame do agravo interposto contra julgado ainda sujeito a reforma.
4. Precedente: “(...) Inadmissível o agravo de instrumento interposto, quando pendentes de julgamento embargos de declaração no juízo de origem, porque, desde a oposição até o julgamento do recurso aclaratório, o prazo recursal se encontra interrompido para a interposição de outros recursos. 2. Cabível apenas um único recurso para atacar uma específica decisão, segundo o princípio da unicidade ou unirrecorribilidade, de modo que opostos embargos de declaração perante o juízo de origem, fato que acarretou a interrupção do prazo para a interposição de outros recursos, manifestamente inadmissível a interposição simultânea de agravo de instrumento. (...)” (07185820620218070000, Relator: Diva Lucy De Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJE: 22/2/2022).
5. Portanto, o presente agravo de instrumento se revela inadmissível, por se tratar de recurso protocolizado contra decisão impugnada na origem e pendente de modificação, bem como ser indevida a aferição, nesta sede recursal, dos mesmos pedidos e fundamento deduzidos e não apreciados na origem, configurada, deste modo, a preclusão, ausência de interesse recursal e violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal. 5.1. Ao contrário do que o agravante alega, não lhe é vedado acesso ao judiciário, pelo contrário, deve-se prosseguir o rito processual adequado, podendo a parte, oportunamente, agravar a decisão que julgar os embargos de declaração sem incorrer em qualquer prejuízo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno improvido.
Tese de julgamento: "Seja em razão da ocorrência da preclusão consumativa, seja pelo princípio da unirrecorribilidade (unicidade ou singularidade recursal), a legislação processual obsta que a mesma decisão seja objeto de dupla irresignação pela mesma parte“.

Dispositivos relevantes citados: Art. 932, III, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: 07185820620218070000, Relator: Diva Lucy De Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJE: 22/2/2022; 07255297620218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJE: 18/10/2022.